Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020525-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR
IMPETRANTE: EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Edson Vieira Noia Junior, em favor de Josmael de Sousa Aguiar, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos no. 1000626- 45.2021.8.11.0111.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 03/05/2021, por ter, em tese, praticado os crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, III e IV c/c 14, II, ambos do Código Penal em concurso material com o delito previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.
Aduz que a prisão foi convertida em preventiva, todavia, defende que “a manutenção da prisão do paciente não merece prosperar, uma vez que este não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP”, eis que possui residência fixa, ocupação idônea e pretende colaborar com toda a persecução penal, ao passo que não oferece risco à instrução criminal, sendo o ocorrido fato isolado em sua vida.
Assim, assevera ser perfeitamente cabível no caso em tela a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Por outro lado, sustenta excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente se encontra segregado há mais 06 (seis) meses, sem ter dado causa à demora e sequer fora designada audiência de instrução e julgamento.
Salienta, ainda, que fora requerida a liberdade provisória do paciente na data de 05/10/2021 e até a presente data o pedido não fora apreciado.
Por fim, sustenta que “Não cabe ao Réu responder, pois, pelas eventuais deficiências da máquina judiciária, maiormente quando implica como na hipótese em estudo, na manutenção da prisão de alguém que, segundo Estado Democrático de Direito, é tida como presumidamente não culpado até o trânsito em julgado do decreto condenatório” (sic).
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, eis que está preso desde 03/05/2021, ou seja, há mais de 06 (seis) meses, sem que tenha dado causa ao atraso, ou, diante da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
No que importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, há que se considerar que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, consoante sustentado pelo impetrante, fora requerida a liberdade provisória perante o juízo de primeiro grau e o pedido ainda não foi analisado pela autoridade apontada como coatora, sendo de bom alvitre que se aguarde a manifestação do juiz, até mesmo para não configurar eventual supressão de instância.
Não obstante, convém ressaltar que diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado, mesmo porque, está pendente de análise pelo magistrado de primeiro grau o mesmo pedido, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Por outro lado, quanto à suposta ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, convém ressaltar que pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
O magistrado de primeiro grau considerou a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, ante o modus operandi do delito, bem como para preservar a sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, pois, apesar de primário, possui algumas ocorrências policiais de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito.
Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 03/05/2021 por ter, em tese, praticado o crime de tentativa de homicídio, capitulado no art. 121, §2o, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Em decisão proferida na mesma data, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“(...)Dessume do auto que a GUPM foi acionada para averiguar a ocorrência de agressão na Rua 21 do Bairro União dando conta que haviam três homens e uma mulher agredindo a vítima Orlean e em diligência até o local do fato foi possível constatar a veracidade.
A própria vítima narrou que um dos agressores se tratava de um borracheiro conhecido como “mulambo” e que este estaria com mais três pessoas. A esposa da vítima relatou que no dia 02/05/2021 os suspeitos foram até a residência e chutaram o portão e perguntaram se a vítima estava em casa, sendo informado que não.
Revelou que neste momento a vítima chegou e quando avistou os suspeitos saiu novamente e estes o perseguiram com um veículo de cor preta e que próximo a Rua 21 do Bairro União o suspeito de alcunha “mulambo” jogou o veículo para cima da vítima obrigando-a a parar e segundo populares o suspeito “mulambo” retirou um facão do carro e começou a desferir contra a vítima.
Informou que a esposa do “mulambo” mandava matar a vítima várias vezes expressando “mata ele, mata ele!”
Em diligência, a GUPM recebeu a notícia que o suspeito “mulambo” deu entrada no Hospital de Peixoto de Azevedo e que este foi acompanhado de um caminhoneiro, o qual não foi possível localizar. A esposa do suspeito “mulambo” se chama Indianara. Já a vítima se encontra com várias perfurações pelo corpo (cabeça, punho, pernas, rosto) e está sob os cuidados médicos.
Perante a Autoridade Policial, o custodiado JOSMAEL informou que pretende manter-se em silencio, reverberando apenas que seu irmão MATEUS não tem qualquer participação no evento.
MATEUS, por sua vez, informou a Autoridade Policial que apenas acompanhou seu irmão até o hospital e que não tem qualquer participação no fato ocorrido anteriormente.
Há, portanto, neste momento inicial da instrução, elementos informativos quanto a materialidade indícios suficientes de autoria em face de JOSMAEL.
Neste ponto, insta mencionar que, no presente momento, para segregação cautelar do custodiado bastam apenas indícios de autoria, que entendo presentes neste caso, não sendo necessária a demonstração inequívoca da mesma.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade os autuados voltarão a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública.
No caso concreto, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, calcada, inclusive, no “modus operandi”, pois o custodiado JOSMAEL foi ao encontro da vítima, imbuído, em tese, em ceifar sua vida, visto que, não satisfeito em “jogar” o veículo contra a vítima, ainda desferiulhe golpes de facão ocasionando-lhe as lesões descritas no prontuário médico incluso nos autos.
Sobreleva registrar, que o custodiado JOSMAEL possui algumas ocorrências policiais de posse de drogas para consumo pessoal, violência contra a mulher e crimes de trânsito, os quais, embora os qualifique como primário, revela sua recalcitrância delitiva.
Registro, nesse passo, que não obstante a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto a prisão em flagrante de JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR em PRISÃO PREVENTIVA” (Id. 109165460 - Pág. 3/7).
Posteriormente, em audiência de custódia, o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, notadamente pelo “modus operandi”.
Confira-se:
“Apesar dos fundamentos elencados pela Defesa, MANTENHO a prisão preventiva do custodiado JOSMAEL DE SOUSA AGUIAR, pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, notadamente pelo “modus operandi” e, portanto, neste momento processual, permanecem inalterados. Sem prejuízo de sua reanalise em outro momento processual, logo após o oferecimento de denúncia e na ocasião da apresentação da defesa prévia, se postulado”. (Id. 109165460 - Pág. 18/20).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, entendo ser temerária a substituição da custódia cautelar por restrições diversas do cárcere, neste momento, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, não possuindo o condão de infirmar os fundamentos da custódia, quando presente o periculum libertatis.
Desse modo, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudente, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator